Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701489-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALYSSON FERNANDO CAMPOS DOS SANTOS, MARCELA GOMES WINTHER NEVES, VICTOR NEVES DOS SANTOS, MARIA EDUARDA NEVES DOS SANTOS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2022 16:01:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora